Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729335-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME, FERNANDO MENEZES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O A fim de se oportunizar o contraditório e, ainda, com apoio nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte embargada apelada para ciência e manifestação acerca do pedido de cancelamento de trânsito em julgado (ID Num. 60036638 - Pág. 1 a Num. 60036638 - Pág. 4 e Num. 58988759 - Pág. 1), para que seja reaberto o prazo, em favor do embargante apelante, diante da decisão do CNJ que suspendeu os prazos processuais dos feitos cujas partes sejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional da OAB/RS. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator